Tribunal: TJDFT
Processo: 0729197-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade pode ser utilizada nas situações em que observados concomitantemente dois pressupostos, quais sejam, que a matéria suscitada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que não seja necessária dilação probatória.
2. Há impedimento de conhecimento dos temas suscitados pelo executado por exceção de pré-executividade, pois demanda dilação probatória, devendo ser discutidos em sede de Embargos à Execução.
3. Deve ser mantida a decisão que reconheceu o ato atentatório à dignidade da justiça, pois já era de seu conhecimento que a ação revisional por ele manejada, a qual pleiteou litispendência, já havia sido julgada improcedente em outro Estado da Federação, até mesmo com o trânsito em julgado.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.